Tribunal: TJES
Processo: 5002914-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002914-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002914-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA
contra a decisão ID 1308418/1308586, que declarou extinta a execução movida em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A.

Em síntese, sustenta a parte recorrente (ID 1308414) que
(i)
o requerimento de desmembramento do cumprimento de sentença em face do agravado para distribuição em uma das Varas Cíveis de Cariacica não trará qualquer prejuízo para a parte executada; (ii) a extinção do feito por incompetência do juízo e o indeferimento do desmembramento das execuções impedirá o exequente de ingressar novamente com uma nova demanda ante a ocorrência da prescrição; e (iii) o juízo
a quo
ao se declarar incompetente para julgar o cumprimento de sentença em face do recorrido, em vez de extinguir o feito, deveria remetê-lo para uma das Varas Cíveis competentes.

Com arrimo nestes argumentos, pugna pelo provimento do presente instrumento com a consequente reforma do r.
decisum
objurgado.

Diante da inexistência de pedido de tutela antecipada recursal, foi determinada a intimação do agravado para apresentação das contrarrazões, tendo sido informado pelo sistema do PJE o transcurso
in albis
do prazo para tanto.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002914-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA
contra a decisão ID 1308418/1308586, que declarou extinta a execução movida em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A.

Em síntese, sustenta a parte recorrente (ID 1308414) que
(i)
o requerimento de desmembramento do cumprimento de sentença em face do agravado para distribuição em uma das Varas Cíveis de Cariacica não trará qualquer prejuízo para a parte executada; (ii) a extinção do feito por incompetência do juízo e o indeferimento do desmembramento das execuções impedirá o exequente de ingressar novamente com uma nova demanda ante a ocorrência da prescrição; e (iii) o juízo
a quo
ao se declarar incompetente para julgar o cumprimento de sentença em face do recorrido, em vez de extinguir o feito, deveria remetê-lo para uma das Varas Cíveis competentes.

Com arrimo nestes argumentos, pugna pelo provimento do presente instrumento com a consequente reforma do r.
decisum
objurgado.

Diante da inexistência de pedido de tutela antecipada recursal, foi determinada a intimação do agravado para apresentação das contrarrazões, tendo sido informado pelo sistema do PJE o transcurso
in albis
do prazo para tanto.

Diante da inexistência de pedido de tutela antecipada recursal, foi determinada a intimação do agravado para apresentação das contrarrazões, tendo sido informado pelo sistema do PJE o transcurso
in albis
do prazo para tanto.

Em síntese, na origem, o agravante
CARLOS ROBERTO ME
N
DES DA SILVA
ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do agravado
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
e do

ESTADO DO ESPIRITO SANTO (ID 1308428), pretendendo a restituição dos valores referentes ao crédito rotativo, bem como o ressarcimento dos juros e encargos, nos termos da sentença proferida nos autos da ação coletiva (processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024), tendo como substituta processual a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo – ACS/PMBMES.

A referida ação coletiva foi julgada procedente, condenando o agravado a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida decorrente do uso de crédito rotativo aberto por determinação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor dos servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados, este que, por sua vez, foi condenado a restituir os valores cobrados a título de juros e encargos financeiros decorrentes do citado empréstimo.

Após o transcurso do feito, adveio a r. decisão objurgada que, após ser integrada pelos aclaratórios manejados pelo agravante, extinguiu a execução em face do agravado na forma do artigo 485, inciso I, c/c artigo 780, todos do CPC.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que a r. decisão objurgada merece ser mantida.

O cerne do recurso é a verificação acerca da possibilidade de desmembramento das execuções então cumuladas em face do Estado do Espírito Santo e Banestes S/A.

Analisando os autos, entendo que tecnicamente a decisão que excluiu o Banco Banestes S/A é irretocável.

A meu sentir, embora o agravante possa alegar a presença do
periculum in mora
em seu favor, sobretudo pela ocorrência da prescrição para propositura de novo cumprimento de sentença contra o agravado, não vislumbro elemento capaz de demonstrar o requisito do
fumus boni iuris,
notadamente pela ausência de norma que permita o desmembramento dos autos em hipótese de reconhecimento da incompetência do juízo.

Neste contexto, o recorrente tenta inutilmente trazer a baila a existência de discussão sobre competência acerca da matéria
sub exami
ne
. Contudo, o art. 780 do CPC é expresso ao afirmar as hipóteses de cumulação de execução, senão vejamos:

Art. 780.

O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

Assi
m,
considerando que nos autos da ação coletiva ficou delineado que competiria ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO arcar com os juros e encargos bancários gerados pelo empréstimo (obrigação de pagar) e ao agravado,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A,
em efetivar os estornos dos débitos efetivados a título de crédito rotativo (obrigação de fazer), resta impossível, portanto, cumular na mesma execução pedidos de naturezas diversas, mostrando-se frágil a tese do recorrente e, portanto, conduz no não acolhimento da pretensão recursal, estando escorreito o entendimento para extinção do feito em desfavor da Instituição Financeira.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados extraídos da jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PROCEDIMENTOS DIVERSOS. INCOMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO REQUERIDO.
1. Ao Magistrado cabe analisar a petição inicial, verificando seus pressupostos, a fim de viabilizar a regular marcha processual. 2. Em face de o exequente não atender ao comando judicial de emenda, por si só, se mostra suficiente para a extinção do feito pela falta de pressuposto de sua constituição e desenvolvimento válido e regular.
3. A cumulação de obrigações

de pagar (art. 824 e 829, CPC) e obrigação de fazer (art. 814/815, CPC) seguem ritos próprios e, por encartarem diferentes procedimentos, só podem ser cumuladas quando houver compatibilidade, a teor do art. 780 do CPC
. 4. Para além, a execução de título extrajudicial exige que a obrigação seja líquida, certa e exigível, o que não se evidencia do título constante nos presentes autos. 5. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Todavia, interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Negou-se provimento ao recurso.
(TJDF; APC 07121.96-10.2019.8.07.0006; Ac. 131.5827; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 03/02/2021; Publ. PJe 22/02/2021)

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. 1. Excesso de execução. Índices de atualização monetária que não foram objeto da impugnação fazendária. Juros a serem computados pelos índices de poupança. Conformidade com o que foi definido no título executivo, segundo o qual os consectários legais devem obedecer ao Tema nº 810. 2. Parcelas vincendas.
Impossibilidade de cumulação, em cumprimento único, de obrigações

de fazer e de pagar. Ausência da identidade de procedimento. Inteligência do art. 780 do Código de Processo Civil
. 3. Honorários. Impugnação à execução parcialmente acolhida. Tema nº 410 (STJ). Entendimento que ainda prevalece na Corte Superior, em julgamentos posteriores à afirmação da tese. 4. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2161747-27.2020.8.26.0000; Ac. 14312198; Piquete; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 29/01/2021; DJESP 08/02/2021; Pág. 2492)

______________________

APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. PROCEDIMENTOS DISTINTOS.
ARTIGO
780 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao magistrado analisar a petição inicial e verificar os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual para resolução do mérito, devendo ser oportunizada à parte prazo para emenda à inicial. 1.2. Por conseguinte, o não atendimento à determinação de emenda acarreta o indeferimento da peça de ingresso (artigo 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil). 2. A cobrança de crédito pela via da execução direta exige que a obrigação contida no título extrajudicial seja líquida (com valor ou bem exato ou aferível aritmeticamente), certa (observância dos requisitos formais do título, como identificação das partes e do objeto, bem como da forma, local prazo e eventuais condições de pagamento, eventual subscrição de testemunhas, etc) e exigível (precisa indicação de que a obrigação já deve ser cumprida, seja por estar vencida, seja pelo implemento da eventual condição ou termo).
3. Se as obrigações

de fazer (CPC, arts. 814/8155) e de pagar quantia certa (CPC, arts. 824 e 829) seguem ritos próprios, não é possível sua reunião em um único feito executivo, uma vez que a cumulação da execuções somente tem pertinência quando idênticos os procedimentos (art. 780 do CPC)
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF; APC 07126.91-54.2019.8.07.0006; Ac. 128.7077; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Rodrigues; Julg. 23/09/2020; Publ. PJe 16/10/2020)

Cito, ainda, outro precedente da Egrégia Segunda Câmara Cível,
in verbis:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. FORO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA COLETIVA QUE IMPÔS OBRIGAÇÕES DISTINTAS AOS LITISCONSORTES PASSIVOS. AJUIZAMENTO DE LIQUIDAÇÃO EM RELAÇÃO A APENAS UM DOS LITISCONSORTES. PROCEDIMENTO DISTINTO EM RELAÇÃO AO OUTRO. ÂUSÊNCIA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 63, III, B, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. ART. 58 DO MESMO DIPLOMA. Conflito acolhido para fixar a competência do juízo Suscitado. 1. O conflito versa sobre a competência para processar e julgar liquidação de sentença coletiva proposta em face do BANESTES S/A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual não foi incluída no polo passivo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que consta do polo passivo da ação de conhecimento em que fora proferida a sentença coletiva em questão, em relação ao qual impôs-se obrigação distinta do primeiro, também submetida a rito executivo distinto. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, definiu que, a (¿) liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (¿). (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 3. A sentença coletiva objeto do pedido de liquidação foi proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, ES., Comarca da Capital, nos autos do processo tombado sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6), no qual também figurou como litisconsorte passivo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
4. A liquidação individual foi proposta em face somente do BANESTES S/A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que foi condenado pela sentença coletiva a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida decorrente de uso de crédito rotativo aberto por determinação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados, que, por sua vez, foi condenado a restituir os valores cobrados a título de juros e encargos financeiros decorrentes do citado empréstimo. 5. Foram impostas obrigações distintas aos litisconsortes passivos, o que justifica o ajuizamento da liquidação da sentença coletiva de forma separada, com observância de rito respectivo, inclusive no que tange à competência para o seu processamento e para a posterior execução individual, conforme observado pela parte requerente.
6. Ao juízo suscitante compete processar e julgar as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas, nos moldes do art. 63, III, b, do Código de Organização Judiciária, o que não se identifica no caso concreto, devendo prevalecer a competência residual do Juízo suscitado, prevista no art. 58 do mesmo diploma. 7. Eventuais medidas urgentes apreciadas pelo Juízo suscitante, manterão seus efeitos até que outra seja proferida pelo Juízo suscitado, se vier a ser o caso, e, nos termos do art. 957, parágrafo único, do CPC, o juízo suscitante deve ser oficiado para que remeta os autos do processo respectivo ao juízo suscitado, declarado competente. 7. Conflito acolhido para fixar a competência do Juízo suscitado. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200058137, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Por fim, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a extinção da execução pela
"inadequação do procedimento executivo formulado",
sendo
"inviável a pretensão de amalgamar os procedimentos, atropelando-se o disposto na lei processual acerca da ritualística da execução",
na medida em que, ao contrário do que sustenta o recorrente,
"a economia processual, por outro lado, nunca autorizou, nem poderia, a desintegração de todo um procedimento pensado especificamente para o cumprimento de obrigação de pagar quantia, de modo a fazer-se, também, cumprida obrigação de entregar coisa"
(destaquei - STJ, RE nos EDcl no REsp 1538139, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Data da Publicação: 02/02/2017), de modo que não há como remeter os autos a vara competente.

Sobre o tema, trago à colação outros precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMULAÇÃO INDEVIDA - ARTIGO 780 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. - De acordo com o disposto no artigo 780 do Código de Processo Civil, não se pode cumular duas execuções, de procedimentos distintos, nos mesmos autos. (TJMG - Apelação Cível 1.0878.18.001922-5/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 30/04/2019)

______________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. CHEQUE. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. I - De acordo com o art. 780, do Código de Processo Civil e a Súmula 27 do Superior Tribunal de Justiça Somente é cabível a cumulação de ações de execução, nos casos em que lastreada em diversos títulos emitidos pelo mesmo devedor, observando-se, ainda a identidade das partes.
II - Quando se tratar de credores distintos de títulos diferentes, impossível se mostra a cumulação, de forma que a extinção do processo sem resolução do mérito é medida impositiva
. III - Preliminar acolhida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.033688-9/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2021, publicação da súmula em 10/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA –
CUMULAÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDOS DE NATUREZA DIVERSAS – INCOMPATIBILIDADE – REMESSA DOS AUTOS PARA A VARA COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 780 do CPC é expresso ao afirmar as hipóteses de cumulação de execução, senão vejamos:
“
Art. 780.

O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento”
.

2.
Assi
m,
considerando que nos autos da ação coletiva ficou delineado que competiria ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO arcar com os juros e encargos bancários gerados pelo empréstimo (obrigação de pagar) e ao BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A, em efetivar os estornos dos débitos efetivados a título de crédito rotativo (obrigação de fazer), resta impossível, portanto, cumular na mesma execução pedidos de naturezas diversas, mostrando-se frágil a tese do recorrente e, portanto, conduz no não acolhimento da pretensão recursal, estando escorreito o entendimento para extinção do feito em desfavor da Instituição Financeira.

3. Por fim, ao contrário do que sustenta pelo recorrente, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a extinção da execução pela
"inadequação do procedimento executivo formulado",
sendo
"inviável a pretensão de amalgamar os procedimentos, atropelando-se o disposto na lei processual acerca da ritualística da execução",
na medida em que, ao contrário do que sustenta o recorrente,
"a economia processual, por outro lado, nunca autorizou, nem poderia, a desintegração de todo um procedimento pensado especificamente para o cumprimento de obrigação de pagar quantia, de modo a fazer-se, também, cumprida obrigação de entregar coisa"
(destaquei - STJ, RE nos EDcl no REsp 1538139, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Data da Publicação: 02/02/2017), de modo que não há como remeter os autos a vara competente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.